Tribunal: STF
Processo: HC 234380
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE RECEPTAÇÃO. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL.  PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC nº 859.126. 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, e à pena de 01 (um) ano de reclusão, pelo cometimento do delito tipificado no artigo 180 do Código Penal, sendo-lhe imposto o regime inicial fechado. Foram apreendidas “03 (três) porções da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha” (cannabis sativum), totalizando 23g (vinte e três gramas); diversas sementes da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha” (cannabis sativum), acondicionada em embalagem plástica, totalizando 110g(cento e dez gramas); e 39 (trinta e nove) papelotes da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “cocaína”, totalizando 11 (onze) gramas”.



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Ainda, inconformada, a defesa impetrou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar.



    No presente mandamus, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no regime inicial de cumprimento da reprimenda imposto ao paciente.



    Aduz a defesa que o “paciente tem o direito de que seja modificado seu regime de cumprimento de pena, e possa ser colocado em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, ou seja, lugar adequado para o cumprimento de pena no regime semiaberto, pois, o paciente foi condenado a pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, cujo regime de cumprimento deve ser o semiaberto, devendo ser modificado o regime para que ao mesmo não continue sofrendo constrangimento ilegal pela manutenção do regime fechado.”



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “VI – Do pedido final 



    19. Por todo o exposto, requer desse Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que no mérito seja mantida a liminar e concedida a ordem de habeas corpus de ofício, no sentido de reformar a sentença do mm juiz a quo, com esteio no artigo 33, § 2º, alínea “b”, do código penal, devendo ser concedido o direito de o paciente ser beneficiado a dar inicio imediato ao cumprimento da pena no regime semi-aberto, não podendo cumprir sua pena no regime fechado, devendo ser modificado o regime para que o mesmo cumpra sua pena no regime semiaberto em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, e evitar a continuidade de referido constrangimento ilegal, atendendo-se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina justiça!”. 



    É o relatório, DECIDO.



     



     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado, limitando-se a consignar que as “alegações deduzidas no pedido de liminar, que, inclusive, confundem-se com as da pretensão definitiva da impetração, deverão ser apreciadas após exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, por ocasião do julgamento final.”. E, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, solicitou informações às instâncias antecedentes e, após, a remessa dos autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:



    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”



    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente